Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737868-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE PEREIRA DE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, GEANE PEREIRA DE FREITAS, contra a decisão que considerou o pedido da ora agravante de devolução do valor de R$ 877,67 como intempestivo, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0739377-25.2024.8.07.0001, tendo como exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A (ID 246291165 - na origem). Em suas razões (ID 75956370), a executada agravante, inicialmente, pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que o valor de R$ 877,67 possui caráter alimentar e enquadra-se na hipótese da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, o que torna insubsistente a decisão agravada. Invoca, ainda, os incisos IV e X do artigo supracitado. Aduz que tais valores são do fruto do trabalho de seu companheiro como vendedor ambulante, no entanto por falta de conhecimento e em razão de o advogado anterior não ter mencionado tais valores na impugnação anteriormente apresentada, não justifica o levantamento pelo exequente dos valores que são impenhoráveis, sendo imprescindível sua devolução pela parte exequente, existindo mecanismos jurídicos para tal. Sustenta que, como houve engano no levantamento dos valores que são impenhoráveis, faz jus a seu direito absoluto de rever tais valores, fruto do trabalho de seu companheiro que por outros motivos utiliza a conta bancária dela para movimentar seus recursos do seu comércio. Menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citando o AgRg no AREsp 421.367/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/12/2013 que: “A impenhorabilidade é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.” Ao final, requer que a “concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata devolução do valor de R$ 877,67”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade e assegurar a restituição definitiva da quantia bloqueada. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, compulsando os autos na origem observa-se que a executada é beneficiária da gratuidade de justiça em sede de embargos à execução n.o 0742480-40.2024.8.0001 apenso ao processo principal de execução de título extrajudicial n.o 0739377-25.2024.8.07.0001 (ID 229802377 – na origem). Sabe-se que conforme dispõe o art. 9o da lei 1.060/50 “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. Nesse quadro, infere-se que os processos mencionados estão intrinsecamente ligados. Dessa forma, entendo que a gratuidade de justiça concedida na ação de embargos à execução - apenso ao processo principal - deve ser estendida ao presente agravo de instrumento. Contudo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, traço resumo dos acontecimentos. A decisão agravada expressou o seguinte: “A parte executada requer, ao ID 244925678, a devolução dos valores bloqueados ao ID 239196481, no montante de R$ 877,67, alegando a sua impenhorabilidade. Contudo, conforme se observa dos autos, a penhora nas contas de titularidade da parte executada já fora objeto de impugnação, que foi parcialmente acolhida pela decisão de ID 240684040, com a determinação de devolução à parte executada somente da quantia de R$ 1.982,14, bloqueada da conta bancária do BRB, por ser proveniente do seu salário. Assim, quanto ao aos valores remanescentes, foi determinada a liberação em favor da parte exequente, tendo em vista a ausência de comprovação de sua impenhorabilidade. A decisão de ID 240684040 precluiu, conforme certidão de ID 243762565, e seus termos foram cumpridos com a liberação dos valores impenhoráveis para a parte executada, conforme ID 243787057, e a liberação dos valores cuja impenhorabilidade não fora reconhecida em favor do exequente, ao ID 244690483. Assim, diante da preclusão da decisão de ID 240684040, que julgou a impugnação à penhora de valores, nada a prover em relação ao pedido intempestivo de ID 244925678. No mais, aguarde-se o prazo concedido ao exequente ao ID 244752417. Intime-se.” - grifei Na origem, a mencionada decisão de ID 240684040, que já havia acolhido parcialmente a impugnação a penhora nas contas de titularidade da parte executada, manifestou que: “A parte executada apresentou impugnação ao bloqueio de valores (ID 238678241), alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada via SISBAJUD ao ID 239196481. Sustenta que a quantia bloqueada da conta bancária vinculada ao BANCO BRB (R$ 1.982,14) é impenhorável por se tratar de verba salarial. Além disso, alega que o bloqueio de R$ 74,22 constrito na conta da NUBANK também é impenhorável, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça estendeu a impenhorabilidade de quarenta salários mínimos inclusive para os valores depositados em conta corrente, conforme REsp 1.660.671. Manifestação da parte exequente ao ID 240306976: É o relatório. Decido. 1. Da impenhorabilidade estendida (bloqueio na conta vinculada à NUBANK): (...) Portanto, o bloqueio da quantia de R$ 74,22 constrito na conta da NUBANK deve ser mantido. 2. Do bloqueio ocorrido na conta vinculada ao BRB - R$ 1.982,14: (...) Diante da comprovação de que a quantia de R$ 1.982,14, bloqueada da conta bancária do BRB é proveniente de salário, esta deve ser desbloqueada. Isto acolho em parte a impugnação à penhora. Verifico que o bloqueio total SISBAJUD atingiu o montante de R$ 2.862,41, conforme tela SISBAJUD de ID 240511009. Assim, diante da ausência de impugnação específica quanto aos demais valores, visto que somente foi apresentada impugnação do valor de R$ 1.982,14, bloqueado da conta bancária do BRB (o qual foi reconhecido como impenhorável) e de R$ R$ 74,22 da conta bancária da NUBANK (parcela esta que não foi reconhecida como impenhorável), o remanescente deve ser levantado pelo credor. Preclusa esta decisão, promovam-se as seguintes diligências: a) o desbloqueio SOMENTE da quantia de de R$ 1.982,14, haja vista que os valores constritos ainda não foram transferidos para a conta judicial; b) o remanescente deve ser transferido para a conta judicial, e, em seguida, deve ser expedido alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor; Faculto a indicação de conta bancária de titularidade da parte ou de advogado regularmente constituído nos autos por meio de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, a fim de que os valores sejam transferidos para a conta bancária indicada. Por fim, promovam-se as demais consultas RENAJUD e SNIPER.” - grifei. Ademais, adequado registrar que: i) houve o decurso da decisão de ID. 240684040, conforme certificado em ID. 243762565; ii) Os valores bloqueados relacionados ao ID. 239196481 correspondem ao valor de R$ 1.982,14 junto ao BRB Banco de Brasília S.A. e R$ 877,67 junto a “CLOUDWALK IP LTDA” (ID 239196484 – na origem). Neste cenário, mostra-se acertada a decisão do Juízo de origem ora agravada quanto ao valor remanescente. Verifica-se, portanto, que a matéria aventada no presente agravo já restou decidida. Nesse trilhar, à luz do artigo 505 e 507 do CPC, não é lícito à parte reabrir matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da preclusão. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, ainda que se trate de matéria de ordem pública. In casu, tendo as matérias alegadas pela agravante sido exaustivamente debatidas neste Tribunal, o recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa a matéria. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1623282, 0717275-80.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 13/10/2022.) -grifei Neste contexto, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, constata-se que o caso dos autos se enquadra no referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que pretende o reexame de tema precluso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora